Tribunal: TJSP
Processo: 1011448-07.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ação de cobrança em apenso. Taxas associativas. Loteamento. Sentença de improcedência. Apelo do Autor. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que é observado no caso, diante de sua peculiaridade, excepcionada naquele próprio

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ação de cobrança em apenso. Taxas associativas. Loteamento. Sentença de improcedência. Apelo do Autor. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que é observado no caso, diante de sua peculiaridade, excepcionada naquele próprio julgamento. Autor que adimpliu com as taxas associativas por mais de quinze anos. Instrumento particular de quitação de débitos que indica o dever de pagar taxas de manutenção. Autor entabulou acordo, em 2004, de modo a quitar os rateios de despesas entre outubro de 2001 a novembro de 2002. Obrigação que persiste. Precedentes desta Câmara neste sentido. Vedação do "venire contra factum proprium". Parte do período que, ademais, já se encontrasob o regime da Lei 13.465/17. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.